Tribunal: STF
Processo: HC 187743
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 129, § 1º, E 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agrav regimental no habeas corpus 576.476. In verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS NA UNIDADE PRISIONAL. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Em que pese ter o recorrente juntado aos autos acórdão que denegou o writ na origem, percebe-se que permanecem os motivos pelos quais a impetração não deve prosperar.
    2. No julgamento na origem, entendeu-se que o fato de o paciente ser idoso não necessariamente o levaria à concessão da saída antecipada, porquanto não há nos autos notícias de que possui estado de saúde debilitado, uma vez que não foi acostado nenhum laudo médico comprovando que possua enfermidades. Ademais, foi salientado que foram adotadas pelo presídio medidas profiláticas necessárias para a diminuição dos riscos de contágio da Covid-19.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 1º, e 217-A do Código Penal. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi improvido, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
    Aduz que, além de ser pessoa idosa, o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19. 
    Sustenta acerca das precárias condições do sistema carcerário brasileiro, ressaltando o alto risco de contaminação pelo vírus causador da COVID-19.
    Pugna, ao final, pela substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar, com a confirmação da liminar”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Conforme relatado, busca a defesa o provimento do recurso para a expedição de alvará de soltura para o paciente ou a concessão de prisão domiciliar, com base na Recomendação n. 62/CNJ, uma vez que este, idoso, e diante da situação dos presídios brasileiros, se enquadraria nos preceitos da Recomendação n. 62/ CNJ. 
    (...)
    Em que pese ter o recorrente juntado aos autos acórdão que denegou o writ na origem, percebe-se que permanecem os motivos pelos quais a impetração não deve prosperar. 
    Como visto, no julgamento na origem entendeu-se que o fato do paciente ser idoso não necessariamente o levaria à concessão da saída antecipada, porquanto não há nos autos notícias de que possui estado de saúde debilitado, uma vez que não foi acostado nenhum laudo médico comprovando que possua enfermidades (fl. 207). Ademais, foi salientado que foram adotadas pelo presídio medidas profiláticas necessárias para a diminuição dos riscos de contágio da Covid-19. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    Deveras, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, verifico que a instância precedente consignou que “no julgamento na origem entendeu-se que o fato do paciente ser idoso não necessariamente o levaria à concessão da saída antecipada, porquanto não há nos autos notícias de que possui estado de saúde debilitado, uma vez que não foi acostado nenhum laudo médico comprovando que possua enfermidades (fl. 207). Ademais, foi salientado que foram adotadas pelo presídio medidas profiláticas necessárias para a diminuição dos riscos de contágio da Covid-19”. 
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente